Tribunal: STF
Processo: ARE 1481507
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. Saída de mercadorias dadas em bonificação. Operações próprias e emsubstituição. Repetição de indébito ou compensação. Juros e correção monetária.



    1. ICMS. Mercadorias dadas em bonificação. Incidência. A controvérsia dos autos envolve duas situações que não se confundem: (a) não incide o ICMS sobre o valor das mercadorias dadas em bonificação não condicionada nas operações próprias, como definido na Súmula STJ nº 457 ("os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS") e no REsp nº 1.111.156-SP, STJ, 1ª Seção, 14-10-2009, Rel. Humberto Martins, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 543-C do CPC/73; e (b) incide o ICMS sobre o valor das mercadorias dadas em bonificação nas operações em substituição tributária, como definido nos EREsp nº 715.255-MG, STJ, 1ª Seção, 23-6-2010, Rel. Eliana Calmon. A perícia concluiu que as bonificações foram dadas pela autora em operações próprias e em substituição tributária, devendo incidir o ICMS nestas, mas não naquelas.



    2. Compensação. O Superior Tribunal de Justiça, REsp nº 1.114.404-MG, 1ª Seção, 10-2-2010, Rel. Mauro Campbell Marques, submetido ao regime dos recursos repetitivos, fixou o Tema nº 228, segundo o qual "o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado". Trata-se de entendimento firmado em sede de recurso especial repetitivo, que deve ser observado pelo Tribunal, nos termos do art. 927, III do CPC, não tendo o Estado apresentado qualquer óbice a sua aplicação.



    3. Repetição de indébito. Correção monetária. Juros de mora. A taxa Selic engloba a correção monetária e os jurosde mora, sem outro acréscimo, e incide a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN. O entendimento cria situação de difícil solução, pois o crédito deve ser corrigido monetariamente até o trânsito em julgado quando, a partir daí, são acrescidos os juros de mora; não se pode aplicar a taxa Selic antes dessa data (pois inclui os juros) e ao mesmo tempo não se pode deixar o crédito sem correção antes do trânsito em julgado (pois representaria enriquecimento sem causa do ente tributante em desfavor do contribuinte). Assim, o crédito será corrigido pela Tabela Prática do TJSP da data do recolhimento indevido até o trânsito em julgado e, a partir de então, será aplicada a taxa Selic, que congrega a correção monetária e os juros de mora, como determinado na sentença. A sentença está correta e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Procedência parcial. Recurso do Estado e da autora desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, II, XXI, LIV, LV; 37, caput; 93, IX; 145, § 1º; 146, III, alínea "a"; 150, I, II, IV; 155, II, § 2º, XII, alíneas "a", "b" "c", d" e "i"; 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente